Tribunal: TJDFT
Processo: 0715035-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRELIMINARES. VALOR DA CAUSA. ART. 58, III, LEI 8.245/91. LEGITIMIDADE SEGUNDA RÉ. ADMINISTRADORA IMÓVEIS. MERA REPRESENTANTE. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. CONSIGNAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. COVID. JUSTIFICATIVA VÁLIDA. HONORÁRIOS. MINORAÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.O caso dos autos trata-se de Consignação de Pagamento dos valores devidos relativos à alugueres de imóvel e a Lei 8.245/91 prevê, especificamente, que o valor da causa corresponderá ao valor de 12 (doze) alugueis.
1.1. Havendo previsão sobre a matéria em lei específica, aplica-se ela com base no princípio de que entre a lei especial e a geral, aquela prevalece.
1.2. No caso, a sentença fixou o valor da causa observando o disposto no art. 58, II, da Lei 8.245/91, não havendo que se falar em alteração quanto ao fixado. Preliminar de correção do valor da causa rejeitada.
2. "A administradora de imóveis não é parte legítima para ajuizar ação de execução de créditos referentes a contrato de locação, pois é apenas representante do proprietário, e não substituta processual" (REsp 1.252.620/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/06/2012, DJe de 25/06/2012)”. (AgInt no AREsp n. 1.667.076/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 18/12/2020.)
2.1. A segunda apelada agiu como mandatária do proprietário do imóvel, tendo seu contrato, inclusive, terminado, sendo incabível sua inclusão no polo passivo da lide.
3. No caso dos autos, a justificativa para a recusa das rés, ora apeladas é válida, já que inadimplente a apelante.
3.1. Muito embora a pandemia tenha afetado a receita de empresas e famílias, a limitação do valor do aluguel ou a alteração da data de pagamento dependeria de acordo com o locador, sendo incabível que o Judiciário adentre entre na relação e altere a data de valor de pagamento do contrato, sob pena de violar o princípio da liberdade econômica.
4. Os honorários advocatícios foram fixados dentro de parâmetro previsto no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil e com base no valor da causa, sendo incabível falar-se em minoração do valor fixado na sentença.
5. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.